Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. REQUISITO SATISFEITO. PENA ABAIXO DE 5 ANOS. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CONCESSÃO POR DECRETO ANTERIOR. ÓBICE DO ART. 4o. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto, com base no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, por não ter sido satisfeito o requisito da pena aplicada até 5 anos, e decisão que indeferiu o pleito de comutação, com base no art. 4o do Decreto no 11.846/2023, por ter sido o agravante contemplado pelo mesmo benefício em decreto anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir a possibilidade de concessão de indulto, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e de comutação a quem foi contemplado por benefício em decreto anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a pena máxima em abstrato do delito comum (furto simples) não supera 5 (cinco) anos, o condenado faz jus ao indulto da pena, com base no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022.
4. O artigo 3o, §2o, do Decreto Presidencial no 11.846/23 estabelece a forma de cálculo da comutação para os apenados já beneficiados com comutações anteriores. A pessoa que já teve a pena comutada pode eventualmente sofrer nova pena e – esta sim – passível de ser comutada por novo Decreto. Nesse caso, autoriza-se nova comutação, mas apenas sobre a reprimenda remanescente e não atingida por decretos anteriores, nos termos do artigo 4o do normativo. As disposições não são colidentes, pois tratam de assuntos diversos.
5. No caso, constatado que o sentenciado obteve comutação por Decreto anterior até a data-base estipulada no diploma em referência, o pleito esbarra na vedação expressa do 4o.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.302/2022, art. 5o. Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1844679, 07049544220248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024.